Tribunal: TJDFT
Processo: 0775241-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA 123 MILHAS. CANCELAMENTO DA RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOTEL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (estabelecimento hoteleiro e agência de turismo) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” e sua responsabilidade somente será afastada se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o do CDC).
3. Na hipótese, o autor, por meio do site da 123 Milhas (ID 64428350), reservou hospedagem no hotel administrado pela recorrente, pagou R$ 3.120,81, mas não usufruiu do serviço. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou as empresas (hotel e agência de turismo), de forma solidária, a restituir o preço pago.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.